Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÕES CONDUCENTES AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO NÃO IMPUGNADO PELO RECURSO. DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INÉPCIA DA INICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES AFASTADAS NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as nulidades suscitadas, em sede de cumprimento de título judicial, redundam em pedido de declaração de vício da sentença que encerrou a fase de conhecimento, o pronunciamento judicial efetivamente impugnado é a sentença, não a decisão proferida na fase executiva, o que torna inadmissível o agravo de instrumento, diante de patente violação à adequação recursal.
2. Se a tese defensiva do recorrente (impenhorabilidade de bem de família) sequer foi apreciada pela decisão impugnada, inviável o exame da questão em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
3. Se, nas razões do recurso, a parte se limita a alegar circunstância que nem em tese infirma fundamento utilizado pela decisão impugnada para afastar a pretensão, ocorre violação ao princípio da dialeticidade.
4. 4.1. Se o requerimento de cumprimento de sentença reúne os requisitos enumerados no art. 524 do CPC, não há que se falar em inépcia da inicial. 4.2. Improcede a alegação de excesso de execução se os cálculos apresentados pelo credor observam os parâmetros do título executivo. 4.3. O oferecimento de imóvel como dação em pagamento não elide a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC, cujo afastamento pressupõe o efetivo adimplemento. 4.4. Se as alegações veiculadas no recurso não se fazem acompanhar de elementos de convicção aptos ao afastamento das conclusões obtidas pelo juízo de origem, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.